Tribunal: TJES
Processo: 5009397-40.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009397-40.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLY JOSE GOLDNER
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5009397-40.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
DARLY JOSE GOLDNER

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
recorrente/requerente em face da sentença que julgou
extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, reconhecendo pela incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de produção de prova pericial.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
sustentando
ausência de necessidade de realização de perícia nas assinaturas, vez que evidentemente diversas, pelo que requer seja apreciado o mérito da lide, julgando procedente os pedidos prefaciais.

Nos termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o requerente/recorrente teria percebido descontos em seu benefício previdenciário sobre contrato de empréstimo com o banco réu, contudo, alega jamais ter celebrado, de forma que seria vítima de fraude praticado por terceiro, pelo que ajuizou a presente demanda objetivando o cancelamento definitivo dos descontos em seu benefício, declaração de inexistência de débito, condenação da ré/recorrida a ressarcir em dobro os valores descontados, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais entendendo ter sido lesado moralmente pelas situações vivenciadas.

Dito isto,
com máxima vênia a r. sentença, as assinaturas presentes nos autos (contrato e procuração) se divergem, e muito, e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa, aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3o, I, do CPC, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Veja-se a dessemelhança entre assinaturas:

Isto posto, diante das alegações recursais de ilegalidade no contrato vez que o mesmo teria origem fraudulenta, jamais sendo assinado pelo autor, entende-se que tal tese deve ser acolhida, vez que em análise detida dos autos percebe-se que a assinatura do recorrente no contrato diverge significativamente da assinatura de documentos acostados nos autos, aliás, a fraude é tão evidente que no instrumento de contrato se tentou reproduzir a assinatura lançada na procuração, até porque este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos, instando consignar que a tarefa de comprovar a contratação é direcionado a empresa ré, dada a inversão do ônus da prova pela evidente relação de consumo (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) e no caso dos autos o que se observa é apenas o contrato objeto dos autos e documentos pessoais do consumidor, insuficientes para atestar a real contratação.

Logo, a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pelo autor na procuração e a insuficiência de documentos elencados pela ré a fim de atestar a regularidade da contratação demonstram a ocorrência da fraude
,

motivo pelo qual se vota para reconhecer a existência de fraude no contrato Nº 00170238621, obrigando a ré BANCO SANTANDER a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condena-se ainda ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 984,20 (novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) na forma dobrada, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo
com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do
evento danoso

(Súmula 43 do STJ).

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade da recorrente, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa),
motivo pelo qual se reconhece ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional a
fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pelo recorrido BANCO SANTANDER S.A, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento
, autorizando compensação de eventuais valores depositados pelo banco réu na conta do autor e não restituídos
.

Posto isto,
CONHECE-SE DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA E QUANDO AO MÉRITO,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, DECLARANDO A EXISTÊNCIA DE FRAUDE NO CONTRATO Nº
00170238621
, CONSEQUENTEMENTE, DECLARANDO INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO, DETERMINANDO O RECORRIDO BANCO SANTANDER S.A,, A BAIXAR EM SEU SISTEMA O DÉBITO ORIUNDO DO PSEUDO CONTRATO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SE ABSTENDO DE COBRAR DO RECORRENTE DARLY JOSE GOLDNER
NOS MOLDES DA PENALIDADE SUPRAMENCIONADA
.
CONDENA-SE
, AINDA, O RECORRIDO BANCO SANTANDER S/A, A RESTITUIR AO RECORRENTE A TÍTULO DE DANO MATERIAL A QUANTIA DE
R$ 984,20 (novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)
, bem como, parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.

CONDENA-SE
, AINDA, O RECORRIDO BANCO SANTANDER S.A A INDENIZAR O RECORRENTE
DARLY JOSE GOLDNER
, NA QUANTIA DE R$.4.000,00 (quatro mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento, autorizando compensação de eventuais valores depositados pelo banco réu na conta da autora e não restituídos
(APENAS NO LIMITE DO VALOR DEVIDO)
.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)